Tribunal: TJDFT
Processo: 0715639-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715639-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA, BARBARA VIRGINIA DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão de ID 13584967, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de cobrança de aluguéis n. 0712126-18.2018.8.07.0009, negou pedido de intimação pessoal, na fase de conhecimento do processo. Assim, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes agravantes acerca do cabimento do recurso, em face do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 dias. Apos, façam-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora